Tribunal: TJDFT
Processo: 20181410031885APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACÓRDÃO ACLARADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado, no ponto em que constatado que o acórdão embargado decide com suficiente clareza a questão posta em exame.
2. No que diz com o reconhecimento do uso de arma branca na prática do delito de roubo, ao contrário do alegado pela Defesa, inexiste contradição nos depoimentos da vítima, que afirma com veemência, tanto em sede inquisitorial, quando em Juízo, o uso do artefato.
3. Embargos parcialmente providos, sem efeitos infringentes.